Tribunal: TJPA
Processo: 0001643-03.2011.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 157, CAPUT DO CPB - DOSIMETRIA â PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL â PARCIAL PROCEDÃNCIA â CORREÃÃO DE VETORES JUDICIAS â REDUÃÃO DA PENA-BASE - PLEITO DE DISPENSA OU DIMINUIÃÃO DA PENA DE MULTA â PENA DE MULTA REDUZIDA ACOMPANHANDO A PENA CORPORAL â IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DA PENA DE MULTA â PRECEITO SECUNDÃRIO DA NORMA INCRIMINADORA â REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO â ART. 33, Â§2, B DO CP â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. DOSIMETRIA â PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL - o Magistrado a quo considerou 03 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, quais sejam, culpabilidade do agente, a personalidade do agente e consequÃªncias do crime, o que ensejou a aplicaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, mais precisamente em 05 anos e 06 meses de reclusÃ£o e 100 dias-multa. 2. A culpabilidade do agente foi negativada, com a justificativa de que o rÃ©u poderia agir de maneira diversa, entretanto optou por praticar o crime. A anÃ¡lise merece reforma, visto que o Magistrado a quo a valorou negativamente, porÃ©m deixou de fundamentar em elementos concretos do autos, em inobservÃ¢ncia a sÃºmula 17 do TJPA. 3. A personalidade do agente tambÃ©m foi valorada negativamente, considerando âno mÃnimo inadaptada socialmente, com forte tendÃªncia ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, alÃ©m de Ãndole voltada para a prÃ¡tica de delitosâ. Novamente, o magistrado a quo justifica a negativaÃ§Ã£o da circunstÃ¢ncia em elementos genÃ©ricos, sem apresentar qualquer elemento concreto, razÃ£o pela qual, com base na sÃºmula 17 do TJPA, tenho por considerÃ¡-la neutra. 4. As consequÃªncias do crime tambÃ©m foram valoradas negativamente, considerando as consequÃªncias psÃquicas sofrida pela vÃtima, diante da grave ameaÃ§a e risco de vida, o que geral abalo emocional e psicolÃ3gico, especialmente Ã vÃtima, em questÃ£o, que Ã© uma adolescente. AnÃ¡lise escorreita. 5. Pelo analisado, entendo necessÃ¡ria a reforma da dosimetria, tendo em vista as correÃ§Ãμes necessÃ¡rias quanto as circunstÃ¢ncias judiciais, desta forma, considerando pesa desfavorÃ¡vel ao rÃ©u apenas um vetor judicial, fixo a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusÃ£o e 20 dias-multa.6. Sabe-se que existindo uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel Ã© possÃvel o afastamento da pena-base do mÃnimo legal, com base na sÃºmula 23 do TJPA. 7. Na segunda fase da dosimetria, nÃ£o se verifica circunstÃ¢ncias agravantes, porÃ©m presente a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea, descrita no art. 65, III, d do CP, pelo que reduzo a pena em 06 meses de reclusÃ£o e 05 dias-multa, fixando-a em 04 anos e 02 meses de reclusÃ£o e 15 dias-multa. 8. Inexistindo causa de aumento e diminuiÃ§Ã£o da pena, fixo a pena final e definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusÃ£o e 15 dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena permanece em semiaberto, com base no art. 33, Â§2, b do CP. 9. PLEITO DE DISPENSA OU DIMINUIÃÃO DA PENA DE MULTA - O pleito de dispensa da pena de multa, em razÃ£o da hipossuficiÃªncia financeira do rÃ©u Ã© inaplicÃ¡vel, posto que a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u Ã pena de multa configura simples realizaÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio da norma incriminadora e, por isso, nÃ£o Ã© possÃvel o seu afastamento ou isenÃ§Ã£o, sob pena de violaÃ§Ã£o do PrincÃpio da Legalidade.10. Trata-se, portanto, de censura jurÃdico-penal diretamente decorrente da prÃ¡tica do fato criminoso, pelo que nÃ£o pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condiÃ§Ã£o econÃ ́mico-financeira, que Ã© objeto de ponderaÃ§Ã£o pelo julgador quando da fixaÃ§Ã£o do valor do dia-multa.11. Contudo, apÃ3s correÃ§Ãμes realizadas na dosimetria da pena, a reprimenda pecuniÃ¡ria foi reduzida, acompanhando a pena privativa de liberdade. Ademais, eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o JuÃzo da execuÃ§Ã£o penal, que avaliarÃ¡ as condiÃ§Ãμes socioeconÃ ́micas do sentenciado, resguardando o mÃnimo necessÃ¡rio ao seu sustento e o de sua famÃlia.12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e dar-lhe Parcial Provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0001643-03.2011.814.0013.
APELANTE: ANTONIO DEIVISON BEZERRA DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, CAPUT DO CPB - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CORREÇÃO DE VETORES JUDICIAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - PLEITO DE DISPENSA OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA - PENA DE MULTA REDUZIDA ACOMPANHANDO A PENA CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DA PENA DE MULTA - PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO - ART. 33, §2, B DO CP - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

DOSIMETRIA - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL -
o Magistrado
a quo
considerou 03 circunstâncias judiciais desfavorável ao réu, quais sejam, culpabilidade do agente, a personalidade do agente e consequências do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa.
2.

A
culpabilidade do agente
foi negativada, com a justificativa de que o réu poderia agir de maneira diversa, entretanto optou por praticar o crime. A análise merece reforma, visto que o Magistrado a quo a valorou negativamente, porém deixou de fundamentar em elementos concretos do autos, em inobservância a súmula 17 do TJPA.
3.

A
personalidade do agente
também foi valorada negativamente, considerando ¿
no mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos
¿. Novamente, o magistrado a quo justifica a negativação da circunstância em elementos genéricos, sem apresentar qualquer elemento concreto, razão pela qual, com base na súmula 17 do TJPA, tenho por considerá-la neutra.
4.

As
consequências do crime
também foram

valoradas negativamente, considerando as consequências psíquicas sofrida pela vítima, diante da grave ameaça e risco de vida, o que geral abalo emocional e psicológico, especialmente à vítima, em questão, que é uma adolescente. Análise escorreita.
5.

Pelo analisado, entendo necessária a reforma da dosimetria, tendo em vista as correções necessárias quanto as circunstâncias judiciais, desta forma, considerando pesa desfavorável ao réu apenas um vetor judicial, fixo a pena-base em
04 anos e 08 meses de reclusão e 20 dias-multa.
6.

Sabe-se que existindo uma circunstância judicial desfavorável é possível o afastamento da pena-base do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.
7.

Na segunda fase da dosimetria, não se verifica circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante de confissão espontânea, descrita no art. 65, III, d do CP, pelo que reduzo a pena em 06 meses de reclusão e 05 dias-multa, fixando-a em
04 anos e 02 meses de reclusão e 15 dias-multa.
8.

Inexistindo causa de aumento e diminuição da pena, fixo a pena final e definitiva em
04 anos e 02 meses de reclusão e 15 dias-multa.
O regime inicial de cumprimento de pena permanece em
semiaberto
, com base no art. 33, §2, b do CP.
9.

PLEITO DE DISPENSA OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA -
O pleito de dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.
10.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.
11.

Contudo, após correções realizadas na dosimetria da pena, a reprimenda pecuniária foi reduzida, acompanhando a pena privativa de liberdade. Ademais, eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.
12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e dar-lhe Parcial Provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
.
Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0001643-03.2011.814.0013.
APELANTE: ANTONIO DEIVISON BEZERRA DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO DEIVISON BEZERRA DA SILVA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Capanema, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do
art. 157,
caput
do Código Penal
, tendo-lhe aplicado pena final e definitiva de
05 anos de reclusão e 100 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado
semiaberto.

Nara a peça acusatória que no dia 19 de junho de 2011, por volta das 15 horas, no município de Capanema, o denunciado ANTONIO DEIVISON BEZERRA DA SILVA abordou a vítima, a adolescente CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, próximo da escola onde a mesma estuda, momento que o acusado anunciou o assalto, subtraindo da vítima uma bicicleta, da marca prince bike, cor lilás e branca, feminina e um aparelho celular, marca espace, cor preta e prata, importada. Após o denunciado evadiu-se com os produtos do roubo.

Relata que ao retornar para sua residência, a vítima viu uma viatura da Policia Militar, a quem pediu ajuda e detalhou o ocorrido, sendo na oportunidade socorrida pelos militares que prontamente diligenciaram no sentido de perseguir o denunciado. Logo identificaram uma pessoa que estaria em fuga, sendo que a vítima identificou o denunciado que estava na bicicleta como sendo a pessoa que lhe assaltou.

Informa que quando os militares agiram e ao observar aquele fazer movimento de que iria tirar alguma coisa da bermuda, como se armado estivesse, fez com que um dos militares atirasse no denunciado. Ato continuo, o denunciado foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Capanema e em virtude de sua quadro clínico foi transferido para Belém.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, 1 do CP.

A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2011, conforme se observa à fl. 08.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 72\80, condenando o réu, pela prática dos crimes descritos no
art. 157,
caput
do CP
.

Inconformado o apelante interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 81\86 pugnando, pela reforma da sentença, com relação a dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, considerando todas as circunstâncias judicias favoráveis ao réu. Requer a dispensa ou diminuição da pena de multa, por ser o réu pobre no sentido da lei. Ao final, pleiteia ainda a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para aberto.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 90\95, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida
in totum
a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 106/109, se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0001643-03.2011.814.0013.
APELANTE: ANTONIO DEIVISON BEZERRA DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
ANTONIO DEIVISON BEZERRA DA SILVA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DOSIMETRIA - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Passo a análise da dosimetria com relação ao crime de roubo.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou 03 circunstâncias judiciais desfavorável ao réu, quais sejam, culpabilidade do agente, a personalidade do agente e consequências do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa.

Assim, vejamos:

A
culpabilidade do agente
foi negativada, com a justificativa de que o réu poderia agir de maneira diversa, entretanto optou por praticar o crime. A análise merece reforma, visto que o Magistrado a quo a valorou negativamente, porém deixou de fundamentar em elementos concretos do autos, em inobservância a súmula 17 do TJPA.
Súmula
nº
17
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
personalidade do agente
também foi valorada negativamente, considerando ¿
no mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos
¿. Novamente, o magistrado a quo justifica a negativação da circunstância em elementos genéricos, sem apresentar qualquer elemento concreto, razão pela qual, com base na súmula 17 do TJPA, tenho por considerá-la neutra.

As
consequências do crime
também foram

valoradas negativamente, considerando as consequências psíquicas sofrida pela vítima, diante da grave ameaça e risco de vida, o que geral abalo emocional e psicológico, especialmente à vítima, em questão, que é uma adolescente. Análise escorreita.

Pelo analisado, entendo necessária a reforma da dosimetria, tendo em vista as correções necessárias quanto as circunstâncias judiciais, desta forma, considerando pesa desfavorável ao réu apenas um vetor judicial, fixo a pena-base em
04 anos e 08 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Sabe-se que existindo uma circunstância judicial desfavorável é possível o afastamento da pena-base do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.

Na segunda fase da dosimetria, não se verifica circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante de confissão espontânea, descrita no art. 65, III, d do CP, pelo que reduzo a pena em 06 meses de reclusão e 05 dias-multa, fixando-a em
04 anos e 02 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Inexistindo causa de aumento e diminuição da pena, fixo a pena final e definitiva em
04 anos e 02 meses de reclusão e 15 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece em
semiaberto
, com base no art. 33, §2, b do CP.

PLEITO DE DISPENSA OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA.

O pleito de dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

Contudo, após correções realizadas na dosimetria da pena, a reprimenda pecuniária foi reduzida, acompanhando a pena privativa de liberdade.

Ademais, eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena-base, em razão das correções na dosimetria, nos termos do voto, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

É o voto.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator